Tribunal: STF
Processo: RHC 202629
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Condenação transitada em julgado. Regime aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.
2. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Precedentes do Plenário do STF.
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese, apesar da res furtiva se constituir em uma lata de tinta, trata-se de réu que possui maus antecedentes, além de ser reincidente específico, que invadiu a propriedade por meio de escalada, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta. Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação do art, 155, § 4º, II, c/c o 14, II, do CP, reconhecida a atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da insignificância. Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal estadual, o qual deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Na sequência sobreveio a impetração de recurso em habeas corpus no STJ. O Relator do HC 605.459, Min. Joel Ilan Paciornik indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o entendimento proferido pela Colenda Quinta Turma é patente violação ao princípio da insignificância e dos princípios constitucionais que o respaldam, uma vez que a reincidência bem como maus antecedentes, não são suficientes para afastar a aplicação do referido princípio”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser conhecido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    10. Na hipótese de que se trata, embora condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão por tentativa de furto, os autos dão conta da reincidência e dos maus antecedentes do acionante. De modo que, atento às peculiaridades da causa, não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 
    11. Por outro lado, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta – tentativa de furto de uma lata de tinta avaliada em R$ 45,00 – autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, na linha da tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.
    Publique-se. 
    Comunique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator